Tribunal: STF
Processo: Pet 2192
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: Petição. Medida cautelar inominada. Questão de ordem.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o agravo regimental na petição 929
que consubstanciava medida cautelar inominada para dar efeito
suspensivo a agravo contra despacho de não-admissão de recurso
extraordinário, decidiu - atento à excepcionalidade da outorga desse
efeito - que falta interesse de agir para propor medida cautelar
inominada que vise a esse fim, "porquanto, ainda que concedido esse
efeito suspensivo, permaneceria subsistente a eficácia do acórdão
recorrido que indeferiu o registro, nada aproveitando aos peticionários
essa concessão", e isso porque "a concessão de efeito suspensivo ao
agravo que ataca decisão de não-admissão de recursos não permite, por
via de conseqüência, que se tenham esses recursos como provisoriamente
admitidos para que se lhes dê também efeito suspensivo".
- A mesma falta de interesse de agir existe em caso como o presente, em
que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra
decisão em agravo que manteve o despacho, agravado, de afastamento do
Prefeito de seu cargo não retiraria a permanência da eficácia desse
despacho.
- Precedente da 2ª Turma em hipótese análoga à presente.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir o pedido de
medida cautelar.